Tribunal: STF
Processo: SS 5700
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão de decisão proferida nesta Suspensão de Segurança (eDoc 34) sob o fundamento de que, em casos semelhantes, Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão estão concedendo tutelas provisórias as quais suspendem ato administrativo que determinou a aplicação do teto remuneratório municipal em observância ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, que tinha por objeto a Emenda à Lei Orgânica 1/2016, cuja conclusão foi pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da emenda a fim de aplicar o teto estabelecido pela Constituição Federal, qual seja, o subsídio do Prefeito.



    Aduz que, nas demandas ora agregadas, julgadas no recesso forense, está-se permitindo o pagamento de remuneração a servidores públicos municipais acima do limite estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, acarretando prejuízo ao erário municipal.



    Defende necessária a extensão da liminar ora pleiteada por considerar que é “medida imprescindível para evitar a proliferação de decisões divergentes em processos que envolvem servidores públicos na mesma situação jurídica e funcional, garantindo a uniformidade no tratamento da matéria e assegurando a segurança jurídica para os administrados” (eDoc 36, p. 5).



    Ressalta, como fez no pedido inicial, que alterações no pagamento de remunerações de servidores públicos em descompasso com o autorizado constitucionalmente, “resultariam em distorções financeiras de grave repercussão, como já destacado, comprometendo a saúde fiscal do Município de São Luís e prejudicando o equilíbrio do regime previdenciário dos servidores” (eDoc 36, p. 5).



    Colaciona decisões as quais entende divergentes do entendimento proferido nessa suspensão de segurança, vez que concederam pedido liminar a fim de sustar os efeitos do ato administrativo o qual determinou a aplicação do teto remuneratório para servidores públicos municipais, permitindo que os servidores enquadrados nesta categoria recebessem remuneração acima do limite constitucionalmente imposto pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 



    Nesse sentir, ao considerar a identidade da matéria e dos pedidos, requer-se a aplicação imediata dos efeitos extensivos da decisão proferida nesse incidente aos Agravos de Instrumentos nºs 0831321- 30.2024.8.10.0000, 0830726-31.2024.8.10.0000, 0800031-60.2025.8.10.0000, 0831237-29.2024.8.10.0000 e 0831240-81.2024.8.10.0000, bem como “a todos os processos correlatos que tratam da mesma matéria, ou seja, a aplicação do teto remuneratório aos servidores públicos municipais, conforme o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal” (eDoc 1, p. 10).”



    É o relatório. Decido. 



    A legislação de regência, ou seja, o § 8º do art. 4º da Lei 8.437/1992 prevê a possibilidade de extensão dos efeitos de decisão proferida no incidente de contracautela a outras liminares quando idêntico o objeto. 



    Entendo haver coincidência entre o conteúdo da decisão provisória cuja suspensão foi determinada nestes autos e o teor das novas decisões impugnadas, proferidas nos referidos agravos de instrumento citados pela parte requerente. 



    Conforme consignado na decisão de procedência, é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o disposto na Emenda Constitucional 41/2003 possui aplicação imediata, de modo que os limites máximos por ela fixados devem ser aplicados a todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 



    Na referida decisão, assinalei: 



    “Descabe, na hipótese, invocar ofensa ao direito adquirido ou à irredutibilidade de proventos, ou ainda aos princípios da boa-fé e da proteção da confiança. 



    Ademais, Esta Corte possui entendimento segundo o qual configura lesão à ordem pública a possibilidade de servidores perceberem seus proventos ou remuneração acima do limite estabelecido no art. 37, XI, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, diante do efeito multiplicador a gerar ajuizamento de diversas demandas com pedidos e causa de pedir semelhantes.”



    Convém sempre relembrar que a insegurança jurídica é causada pela falta de uniformidade na prestação jurisdicional. As decisões devem ser as mesmas quando sobre os mesmos fatos. Assim, poupa-se multiplicidade de ações sobre a mesma questão. 



    Dessa forma, a fim de garantir a uniformidade e a coerência na interpretação do Direito, são aplicáveis à extensão as considerações feitas por ocasião da decisão outrora proferida. 



    Pelo exposto, defiro o pedido de extensão formulado para suspender os efeitos das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão nos Agravos de Instrumento nºs 0831321- 30.2024.8.10.0000, 0830726-31.2024.8.10.0000, 0800031-60.2025.8.10.0000, 0831237-29.2024.8.10.0000 e 0831240-81.2024.8.10.0000, bem como determino a extensão dos efeitos dessa decisão para todos os servidores do Município de São Luís que se encontrem em situação idêntica, até o trânsito em julgado das decisões de mérito proferidas naquelas impetrações.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente